Tribunal: TJDFT
Processo: 0714875-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714875-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME, DANIELLE GARCEZ FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos da execução movida em desfavor de DIAMEDIS PRODUTO HOSPITALAR EIRELI - ME e DANIELLE GARCEZ FREIRE, pela qual indeferiu o pedido de inclusão do nome das executadas no cadastro de inadimplentes do SERASAJUD. Alega o agravante, em síntese, que move execução em desfavor das agravadas, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição dos bens, restando inviabilizada a quitação do débito, razão pela qual postulou a inscrição do nome das devedoras no SERASAJUD, com objetivo de garantir a efetividade da execução. Destaca que o fato de o SERASA indicar a existência da execução não constitui, por si, em negativação do nome da parte executada, de modo que o cadastramento dos devedores no SERASAJUD confere maior efetividade à execução. Defende que a pretensão recursal está amparada no art. 782, § 3o, do CPC, não se exigindo o esgotamento dos meios ordinários de execução ou demonstração de ocultação dos bens do devedor para adoção da medida postulada. Por fim, defende a presença dos pressupostos para obter a antecipação de tutela recursal, argumentando, quando ao periculum in mora, que: “O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente”. Busca, em sede de liminar, a concessão de a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata inclusão do nome das agravadas no SERASAJUD, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 70883316. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência pátria, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, mas como medida discricionária do Juízo da execução, como se verifica do seguinte precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS SERASAJUD E CNIB. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. (...) 4. Sendo medida menos onerosa à parte executada, a utilização dos sistemas auxiliares conveniados do Poder Judiciário, como o SERASAJUD, e do sistema da CNIB pode ser determinada antes de esgotada a busca por bens penhoráveis. 5. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser discricionariedade do magistrado determinar a inclusão do nome do executado inadimplente no SERASAJUD. Analisar a discricionariedade do magistrado é matéria que demanda reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento vedado em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 2.361.944/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023.) O caso em apreço, distingue-se do entendimento supratranscrito, enquadrando-se em outros precedentes mais próximos da realidade fática, no sentido de que essa medida judicial se faz de maneira supletiva, aplicável na hipótese de impossibilidade ou dificuldade da concretização legítima do cadastro pelo próprio exequente. Assim, em que pese a argumentação do agravante, a inclusão dos devedores nos cadastros de inadimplentes, inclusive o SERASAJUD, é mera faculdade discricionária conferida à autoridade judiciária, sendo certo que tal medida compete geralmente ao credor, mediante diligências que estão ao seu alcance e que podem ser realizadas diretamente junto à instituição mantenedora do respectivo cadastro. A aplicação do aludido dispositivo legal ocorre, portanto, de maneira supletiva à demonstração, pelo credor, da impossibilidade de o credor realizar a inclusão por meios próprios, ou, eventualmente, nos casos em que litigue sob a égide da gratuidade de justiça. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO. NOME DO DEVEDOR. CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. RECURSO DESPROVIDO.I – Caso em exame 1. A ação – Execução de título extrajudicial. 2. Decisão anterior - A r. decisão agravada indeferiu o pedido de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de se deferir o pedido do agravante-exequente de inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, por meio do sistema Serasajud.III – Razões de decidir 4. A inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes pode ser requerida pelo próprio exequente, sem a intervenção do Poder Judiciário, e o disposto no art. 782, §3o, do CPC representa faculdade conferida ao Magistrado, que poderá deferir a medida, de forma suplementar, quando demonstrada a impossibilidade do credor em fazê-lo. Decisão mantida.IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.(Acórdão 1976890, 0747734-94.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 03/04/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. direito PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DA DIVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ART. 782 DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL. COLETA PERMANENTE DE INFORMAÇÕES PELAS ENTIDADES DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). EXISTêNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que: “a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes”.2. Quando o dispositivo alude à possibilidade de o magistrado incluir a informação da dívida em base de dados de proteção ao crédito, deve considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. A probabilidade é alta já que, entre as fontes dos dados coletados, incluem-se informações decorrentes de tribunais de todos os países, com destaque para as execuções judiciais. Os bancos de dados de proteção ao crédito, por iniciativa própria, coletam diariamente informações sobre ações executivas e incluem em suas bases de dados.3. É legítimo afirmar que, a princípio, toda e qualquer execução judicial de dívida, inclusive fiscal, é registrada nas bases de dados das entidades de proteção ao crédito. Pouco importa, ao contrário da preocupação do § 5o do art. 782, do CPC, que se trata ou não de “execução definitiva de título judicial”. Todas as execuções, inclusive de títulos extrajudiciais, são registradas.4. Ao lado das informações transferidas pelos próprios credores (fontes), as entidades de proteção ao crédito – por iniciativa própria e sem qualquer solicitação – buscam informações em fontes públicas como é o caso dos cartórios de protestos de títulos e o próprio Poder Judiciário (execuções, pedidos de falência etc.). Assim, o registro de ações (execuções, monitórias, busca e apreensão etc.) independe de qualquer solicitação do credor. A medida é realizada por iniciativa própria da entidade de proteção ao crédito. Acrescente-se que, ao lado dessa iniciativa, há compartilhamento permanente de informações entre os arquivos de consumo, o que aumenta exponencialmente a possibilidade de duplicidade de registro, com prejuízo ao bom funcionamento do sistema.5. Tal aspecto não tem sido abordado pelos Tribunais ao enfrentarem o disposto no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil, nem foi discutido na análise do Recurso Especial 1.814.310, julgado em 24/02/2021, sob a sistemática de recurso repetitivo Tema 1026).6. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução.7. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito.8. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 1979034, 0753308-98.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025.) Conforme destacado no precedente acima citado, é necessário, além da ponderação acerca da necessidade da intervenção do Poder Judiciário para viabilizar a inscrição do nome do devedor em cadastros restritivos de crédito, é preciso perquirir sobre a legitimidade da medida, de modo a evitar inscrição em duplicidade, ou a violação de outras normas do Direito do Consumidor. No caso dos autos, trata-se de execução de título executivo judicial movida pelo Banco do Brasil, que tem plenas condições de proceder à negativação do nome das executadas, caso essa medida ainda seja passível de ultimação, sendo que não consta dos autos qualquer informação sobre a impossibilidade de adoção da providência pela própria instituição financeira. Ademais, as instituições financeiras usualmente realizam a negativação do nome de seus devedores, e a hipótese vertente denota aparente tentativa de extrapolação do prazo legal de negativação do nome das devedoras, que pode ser mantida no máximo por cinco anos, nos moldes do art. 43, § 1o, do CDC, in verbis: Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes. § 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter informações negativas referentes a período superior a cinco anos. (g.n.) A análise dos autos denota ser concreta a possibilidade de o pedido de negativação dos nomes das agravadas estar volvido à extrapolação do prazo legal para manutenção do castro do nome de devedores do rol de maus pagadores, pois o inadimplemento da dívida em execução teve início em 1o de outubro de 2015 (ID 16723430) e o agravante nada esclareceu sobre a existência de negativação prévia. Por fim, além de não ser provável o provimento do recurso, também não se constata a presença de periculum in mora. Com efeito, trata-se de recurso interposto contra decisão que deferiu pedido de inclusão do nome das agravadas no SERASAJUD, não se verificando qualquer urgência ou risco de perecimento de direito que justifique o deferimento da pretensão recursal em decisão singular desta Relatoria. É necessário considerar que o processo de origem versa sobre execução que tramita sem êxito desde o ano de 2018, e que o recorrente sequer indica argumentos para sustentar a efetivamente a presença periculum in mora, limitando-se a destacar o interesse no recebimento do crédito, o que não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Assim, não se verifica probabilidade do direito, risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, facultando-lhes a apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 15 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator